Tribunal: TJMT
Processo: 0002757-96.2019.8.11.0008
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0002757-96.2019.8.11.0008
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: JOSE WELTON BERNARDO SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 87316490):
“APELAÇÕES CRIMINAIS - TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENSÃO DO PRIMEIRO APELANTE: DROGA NÃO APREENDIDA NO VEÍCULO; AUMENTO DA PENA-BASE DESPROPORCIONAL; PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; AFASTAMENTO DA MAJORANTE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO; SUBSIDIARIAMENTE, REDUÇÃO DAS PENAS; REGIME INICIAL DIVERSO DO FECHADO E SUBSTITUIÇÃO DA PENA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS - PRETENSÃO DO SEGUNDO APELANTE: A INÉPCIA DA DENÚNCIA; INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA DENÚNCIA – OBSERVÂNCIA DO ART. 41 DO CPP – INÉPCIA NÃO CARACTERIZADA – JULGADOS DO STJ E TJMT – PRELIMINAR REJEITADA – NARRATIVAS DE POLICIAL MILITAR - ENUNCIADO CRIMINAL 8 DO TJMT – DECLARAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE INFRATOR - QUANTIDADE DE DROGAS - DESTINAÇÃO MERCANTIL DAS DROGAS – ESCUSAS INVEROSSÍMIL – AUTORIA COMPROVADA - ARESTOS DO TJMT – PENA-BASE – AUMENTO DESPROPORCIONAL – JULGADO DO TJMT – TRÁFICO PRIVILEGIADO – REQUISITOS PREENCHIDOS PELO PRIMEIRO APELANTE – ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE CARACTERIZADO – MAJORANTE PRESERVADA - PREMISSAS DO STF E STJ – REGIME INICIAL SEMIABERTO AO PRIMEIRO APELANTE – SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS – IMPERTINÊNCIA – JULGADOS DO PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL – EXTENSÃO DOS EFEITOS AO SEGUNDO APELANTE – RECURSO DO PRIMEIRO APELANTE PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME INICIAL SEMIABERTO – RECURSO DO SEGUNDO APELANTE DESPROVIDO, COM READEQUAÇÃO DAS PENAS.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que, se “devidamente descritos os fatos delituosos (indícios de autoria e materialidade), não há inépcia na denúncia” (RHC no 35312/SP).
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” (TJMT, Enunciado Criminal 8)
A mera alegação de que a droga teria sido “plantada”, dissociada de quaisquer elementos de convicção produzidos, não se mostra “suficiente para enfraquecer os elementos de convicção reunidos pelos policiais” (TJMT, AP N.U 0002935-50.2013.8.11.0042). No conflito exercício de autodefesa, não se pode superestimar a versão do infrator, em desprestígio/relativização à narrativa dos agentes de segurança pública, de modo a inverter os valores de fé pública e idoneidade presumidas de servidor público que exerce a nobre função policial (TJMT, AP 0019358-17.2015.8.11.0042 ).
“As condições em que se desenvolveu a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes, aliadas aos depoimentos prestados pelos policiais militares que atuaram na ocorrência, tornam devidamente comprovadas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório;” (TJMT, AP 0003256-20.2018.8.11.0007)
As apreensões de 290g (duzentos e noventa gramas) de pasta-base de cocaína e 2,740kg (dois quilos e setecentos e quarenta gramas) de maconha constituem fundamentos idôneos para elevação da reprimenda basilar. Porém, o aumento procedido [3 (três) anos e 4 (quatro) meses acima do mínimo legal] afigura-se desproporcional, sobretudo porque a quantidade apreendida não revela traficância em larga escala, ainda que expressiva, recomendar a exasperação em 1 (um) ano acima do mínimo legal (STJ, HC 517217/SP).
O c. STF assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a natureza da droga não constitui fundamento suficiente para, em si, “comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa” (HC 191876/SP).
Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR).
Por força do concurso de agentes, da natureza da pasta-base de cocaína e do transporte intermunicipal, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS).
A incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI da Lei no 11.343/2006 prescinde da certidão de nascimento, pois “outros documentos dotados de fé pública, portanto, igualmente hábeis para comprovar a menoridade, também podem atestar a referida situação jurídica, como, por exemplo, a identificação realizada pela polícia civil” (STJ, HC 134.640/DF). Se evidenciada a participação de adolescente no tráfico de drogas, “impõe-se manter a majorante prevista no art. 40, VI, da Lei no 11.343/2006” (TJMT, HC AP 0000321-17.2018.8.11.0036).
A primariedade, os bons antecedentes, a maioria das circunstâncias judiciais favoráveis e a pena imposta [inferior a oito anos] recomendam a fixação do regime inicial semiaberto, sobretudo quando reconhecido o tráfico privilegiado (TJMT, AP 0005865-77.2010.8.11.0064).
A substituição da pena corporal por restritiva de direitos apresenta-se impertinente diante da reprimenda imposta – superior a quatro anos – e da valoração negativa da quantidade de drogas apreendidas (TJMT, AP N.U 0022872-75.2015.8.11.0042).
Provido o recurso do apelante para readequar a pena-base, impõe-se estender os efeitos do julgamento ao corréu que se encontra na mesma situação jurídica, nos termos do art. 580 do CPP.”
Os embargos de declaração opostos em face do acórdão acima ementado foi parcialmente provido, senão vejamos:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS COM ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ERRO MATERIAL NA TOTALIZAÇÃO DA PENA – CABIMENTO – OMISSÃO – TRÁFICO PRIVILEGIADO E REGIME INICIAL – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ANALISADA – VÍCIO NÃO EVIDENCIADO - JULGADOS DO TJMT – RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA CORRIGIR AS PENAS.
“Afigura-se cabível a correção de erro material através dos embargos de declaração quando verificado equívoco na soma da pena aplicada [...].” (TJMT, AP N.U 0029315-03.2017.8.11.0000)
A omissão não se caracteriza quando a matéria estiver “devida e fundamentadamente enfrentada no acórdão, não se prestando o recurso de embargos de declaração para a reapreciação de questões já debatidas entre as partes, analisadas e decididas pela Câmara Julgadora.” (TJMT, AP N.U 0110560-36.2017.8.11.0000)” (Id. 91577458)
Nas razões do recurso especial, o recorrente sustenta violação aos artigos 33, § 4° e 42, ambos da Lei 11.343/2006, e aos artigos 33, § 2o, alíneas “a” e “b”, § 3o e 59, III, todos do Código Penal, ao argumento de que “é possível a aferição da quantidade e da natureza da droga para justificar o afastamento da causa de diminuição descrita no parágrafo 4o, do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, quando os elementos evidenciarem o envolvimento do agente no comércio ilícito de drogas, tal como na hipótese dos autos.”
Ademais, defende que “a quantidade e a natureza dos entorpecentes apreendidos autorizam a fixação do regime inicial mais gravoso para o cumprimento da pena, qual seja, o fechado.” (Id. 96406987)
Recurso tempestivo (Id. 96522982).
Transcorreu in albis o prazo assinalado para apresentação das contrarrazões (Id. 99218453).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Do exame dos autos, observa-se que o recurso especial atende aos pressupostos genéricos de admissibilidade, quais sejam: tempestividade, legitimidade e interesse em recorrer.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Pressupostos satisfeitos.
O órgão fracionário desta Corte, ao dar parcial provimento ao recurso defensivo, consignou que:
“Na terceira fase, o Juízo singular não aplicou a minorante do tráfico privilegiado ao considerar a natureza da pasta-base de cocaína.
Todavia, o c. STF assentou diretriz jurisprudencial no sentido de que a natureza da droga não constitui fundamento suficiente para, em si, “comprovar o envolvimento com o crime organizado ou a dedicação à atividade criminosa” (STF, HC 191876/SP – Relatora: Min.a Cármen Lúcia – Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes – 30.11.2020).
Frise-se que o apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA é primário, tem bons antecedentes, não registra envolvimento em crimes pretérito ou integra organização criminosa, bem como tinha profissão de pedreiro, consoante narrativas das testemunhas Manoel Adalton da Cruz e Vanilse Ribeiro Rangel Cruz.
Preenchidos os requisitos cumulativos do tráfico privilegiado [primariedade, bons antecedentes criminais, ausência de dedicação à atividade criminosa e envolvimento em organização criminosa], a incidência da minorante constitui direito subjetivo do réu e deve ser reconhecida (STJ, AgInt no REsp no 1625110/PR – Relator: Min. Nefi Cordeiro – 4.10.2017).
(...)
Por força do concurso de agentes, da natureza da pasta-base de cocaína e do transporte intermunicipal, elege-se a fração redutora de 1/3 (um terço) ante a maior gravidade da conduta e necessidade de repressão do delito (STJ, HC no 397.710/RS – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 20.9.2017).
Sendo assim, totaliza-se a pena intermediária do apelante JOSÉ WELTON BERNARDO SILVA em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 466 (quatrocentos e sessenta e seis) dias-multa.” (Id. 85390953).
Nesse contexto, ao apontar violação aos artigos 33, § 4o e 42, da Lei no 11.343/2006, o recorrente assevera que “é possível considerar a quantidade e variedade da droga, concomitantemente, na primeira fase da dosimetria, para exasperar a pena-base, e, na terceira etapa, para justificar o afastamento da causa de diminuição prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, quando evidenciado o envolvimento habitual do agente na mercancia de drogas, como ocorre na espécie sub examine.” (Id. 96406987)
No caso, observa-se que a matéria acima mencionada, além de ter sido discutida no aresto impugnado, o que impede a incidência das Súmulas 211 do STJ, 282 e 356, do STF, é exclusivamente de direito, porquanto não se pretende reexaminar fatos e provas, (não aplicação da Súmula 7 do STJ), não incidindo, também, no caso concreto, nenhuma outra súmula impeditiva.
Outrossim, em interpretação conjunta do artigo 1.034, parágrafo único, do CPC, e da Súmula 292/STF, fica dispensado o exame dos demais dispositivos supostamente violados.
Ante o exposto, preenchidos os requisitos específicos de admissibilidade, admito o recurso especial com fundamento no art. 1.030, V, da Código de Processo Civil.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça